Tribunal: TJDFT
Processo: 0004215-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MULTIPLICIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E TRANSPOSIÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, não merece guarida as pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o crime de receptação.
2. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
4. Autoriza a negativação das circunstâncias do crime o fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada contra motorista de aplicativo de transporte de pessoas no exercício de seu ofício.
5. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.